Tribunal: TJMT
Processo: 1039357-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039357-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULO JOSE KAFER - CPF: 166.079.960-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BMG SA

AGRAVADO:

PAULO JOSE KAFER

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes
os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito alegado e à urgência contemporânea do pedido, além da razoabilidade da multa cominatória impostam
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que os documentos acostados indicam a existência de contratação eletrônica e movimentação ativa dos contratos pelo agravado, fragilizando a alegação de inexistência contratual e vício de consentimento.

4. A inércia do recorrido por mais de três anos compromete a caracterização do perigo de dano atual, inviabilizando o deferimento da
tutela de urgência.

5. A controvérsia demanda instrução probatória mais ampla para verificação da higidez contratual, sendo prematura a suspensão dos descontos, sob pena de esvaziamento da cognição exauriente da demanda principal.

6. A manutenção da liminar importaria risco à regularidade contratual e à reversibilidade da medida, não se mostrando medida cautelosa em juízo de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau, restabelecendo os descontos questionados.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de cartão de crédito consignado exige demonstração inequívoca de ausência de contratação e de urgência contemporânea. 2. A instrução probatória é necessária quando há indícios documentais de contratação e uso dos valores pelo beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1001830-91.2025.8.11.0012), ajuizada por Paulo José
Kafer
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, originados de contratos de cartão de crédito consignado – nas modalidades RMC (Reserva de Margem Consignável) e RCC (Reserva de Cartão Consignado) – registrados sob os números 14.442.864 e 18.676.781, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
, em síntese,
a ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, especialmente diante da alegada regularidade da contratação por meio eletrônico e da ausência de urgência, dada a inércia do autor por cerca de três anos. Impugna também a multa cominatória fixada, afirmando ser desproporcional e suscetível de ocasionar enriquecimento sem causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para revogar a tutela deferida e afastar ou, alternativamente, reduzir a multa
arbitrada
.

A
tutela de urgência recursal foi deferida
, diante do preenchimento dos requisitos legais, determinando-se
a imediata suspensão dos efeitos da decisão
vergastada
até o julgamento do mérito do presente recurso
, nos termos da decisão de
ID nº 327673380
, proferida por este Relator.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da decisão agravada, diante da hiper vulnerabilidade do consumidor e da falta de demonstração clara da validade contratual
, nos termos do

ID
3
41
134368
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, e
isento do recolhimento do
preparo, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
27244890
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BANCO BMG SA

AGRAVADO:
PAULO JOSE KAFER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1001830-91.2025.8.11.0012), ajuizada por Paulo José
Kafer
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, originados de contratos de cartão de crédito consignado – nas modalidades RMC (Reserva de Margem Consignável) e RCC (Reserva de Cartão Consignado) – registrados sob os números 14.442.864 e 18.676.781, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 10.000,00.

Irresignada, a agravante sustenta
,

em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, especialmente diante da alegada regularidade da contratação por meio eletrônico e da ausência de urgência, dada a inércia do autor por cerca de três anos. Impugna também a multa cominatória fixada, afirmando ser desproporcional e suscetível de ocasionar enriquecimento sem causa.

Pois bem
.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

A controvérsia cinge-se à legalidade da medida liminar concedida e, por consequência, à subsistência da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A decisão agravada fundou-se na verossimilhança das alegações do autor, notadamente na negativa de contratação e na ausência de prova inequívoca, pelo banco, de que o negócio tenha sido formalizado com ciência plena do consumidor.

Todavia, com a devida vênia, entendo que, nesta fase processual embrionária, não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência
, previstos no artigo 300 do CPC.

Isso porque o direito invocado carece de probabilidade suficiente que justifique medida de caráter antecipatório. A instituição financeira agravante juntou documentos que indicam a efetiva celebração dos contratos por meio eletrônico, com a realização de operações e movimentações por parte do próprio agravado, o que fragiliza, ao menos neste momento, a alegação de inexistência contratual ou vício de consentimento.

Ademais, a existência de saques com os cartões de crédito objeto da demanda, somada à inércia do autor por mais de três anos desde a suposta contratação, enfraquece a narrativa de urgência e compromete a configuração do periculum in mora, elemento indispensável à concessão da tutela antecipada.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em hipóteses análogas, que a mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para justificar medida liminar que suspenda descontos em benefício previdenciário.

Em hipóteses como a presente, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória mais ampla no juízo de origem, a fim de esclarecer a efetiva natureza e validade do vínculo contratual. Com efeito, a alegação de vício de consentimento reclama dilação probatória, a ser oportunamente apreciada pelo
magistrado singular, após a produção das provas pertinentes, inclusive de natureza técnica, como eventual perícia grafotécnica. Desse modo, a antecipação dos efeitos próprios do mérito, por meio da suspensão dos descontos questionados, implicaria indevido esvaziamento da cognição exauriente da ação principal, em afronta ao devido processo legal.

A propósito, trago à baila julgados desta egrégia Câmara que esposam o referido entendimento,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

“1. A mera divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual.
2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário depende da demonstração inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 3. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o indeferimento da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, Súmula 380; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 06.06.2024.”
(N.U 1031712-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida
cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1007247-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/05/2023; TJ-MT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/11/2021.”

(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

Noutro giro,
cumpre assinalar que a reversibilidade da medida também deve ser sopesada com a devida cautela. A suspensão dos descontos, embora à primeira vista possa aparentar providência inofensiva,
revela-se potencialmente apta a comprometer a regularidade da relação contratual, além de ensejar o acúmulo de encargos, circunstância que tende a dificultar eventual recomposição do equilíbrio financeiro em momento posterior, especialmente diante da alegação de que os valores já teriam sido utilizados pelo agravado.

No que tange
à
multa diária
, tem-se por esvaziado o fundamento jurídico que sustentava a sua imposição na origem. Com efeito, afastada a determinação judicial que lhe servia de suporte, inexiste base legal para a subsistência das astreintes, cuja natureza é essencialmente acessória e instrumental, estando necessariamente vinculadas à existência e validade da obrigação principal.

Nesse contexto, a alteração do julgado impõe, por consectário lógico e jurídico, o afastamento da multa cominatória anteriormente arbitrada, sob pena de se manter penalidade dissociada de comando judicial válido e eficaz, em afronta aos princípios que regem a coerência e a instrumentalidade das decisões judiciais.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida em primeiro grau,
com a consequente restauração dos descontos
relativos aos contratos nº 14.442.864 e nº 18.676.781
, bem como, por consectário lógico,
o afastamento da multa cominatória anteriormente fixada
,
mantendo-se, quanto ao mais,
inalterad
a
a decisão fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026